Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-70.2017.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 051.910.397-18 (RECORRENTE), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 74.466.137/0001-72 (RECORRIDO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (RECORRIDO), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR - CPF: 044.975.159-74 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. LIVRE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADOS PELA ANS. OBSERVÂNCIA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESDE QUE COMPROVADA A SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da matéria, tendo em vista que os reajustes podem ser apurados por mera somatória aritmética.

2. Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição indébita em que a Recorrida ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES sustenta abusividade no reajuste anual realizado pelas Recorrentes em contrato de plano de saúde coletivo, razão pela qual postula a limitação do reajuste aos percentuais previstos na ANS.

3. Em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, não se há fixação de limite para o reajuste anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o reajuste de contratos coletivos de saúde, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade.

5. No caso dos autos, o reajuste no ano de 2016 foi de 28,8%, enquanto no ano de 2017 foi de 34,9%, o qual se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante a ausência de comprovação do aumento da sinistralidade.

6. O Reajuste deverá ser observado os limites das clausulas contratuais, essencialmente o que dispõe o artigo 86 do contrato, pelo IPC – Saúde.

7. A restituição dos valores pagos a maior deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé das Recorrentes.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição indébita em que a Recorrida ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES sustenta abusividade no reajuste anual realizado pelas Recorrentes em contrato de plano de saúde coletivo, razão pela qual postula a limitação do reajuste aos percentuais previstos na ANS.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das Recorrentes na obrigação de fazer de proceder com o reajuste anual do contrato da Recorrida com base nos índices firmados pela ANS, no período de 2016 à 2019, bem como condenou as Recorrentes a restituírem em dobro o valor cobrado da Recorrida.

As Recorrentes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP S.A interpuseram
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sustenta a Recorrida que aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo oferecido pelas Recorrentes no ano de 2010, na modalidade Uniplan Adesão Bronze Apartamento - Quali, registrado sob n. 479.090/15-4, que possui previsão contratual acerca da possibilidade de reajuste anual.

Afirma que em 2016 à 2019, as empresas Recorrentes aplicaram reajustes abusivos sobre o valor da mensalidade, tendo o valor passado de em outubro/2015 de R$ 607,27 (seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos para R$ 782,16 (setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) em setembro/2016 e em agosto de 2017, o valor cobrado foi de R$ 1.055,13 (mil, cinquenta e cinco reais e treze centavos).

Então, sustenta que as Recorrentes devem praticar os índices de reajuste conforme os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Ocorre que ao analisar o contrato firmado pela Recorrida, cujo Capitulo XI – Reajuste, Artigos 86 e 87 dispõem:

“Artigo 86: Todos os valores de remuneração do presente contrato serão reajustados automaticamente e anualmente ou na menor periodicidade legal permitida, pelo índice IPC – Saúde (índices de preços ao consumidor do setor da saúde), da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) acumulados no últimos 12 (doze) meses.

Artigo 87: Além do índice estipulado no artigo anterior, os preços também serão reajustados anualmente pelo índice de reajuste técnico, obtido por meio da sinistralidade verificada no período avaliado, que será apurado conforme seguinte fórmula.”

Assim, nessa modalidade contratada é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular percentuais de aumento, devendo ser observada a norma vigente no momento da contratação, o que não impede a aferição de eventual abusividade.

Em tais casos, os reajustes não são definidos pela Agência Reguladora, devendo ser acordados mediante negociação entre as partes e comunicados à ANS. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDOLE ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, na medida em que a Corte de origem examinou os argumentos suscitados na apelação e adotou fundamentação clara e suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).

3. Não obstante ser idôneo o reajuste de mensalidade do contrato de plano de saúde coletivo, é assegurada a verificação de abuso do reajuste caso a caso. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.296.459/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2018)

Desta feita, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades do plano de saúde coletivo não é, por si só, abusiva, todavia, ele não pode ser excessivo, devendo ser considerada caso a caso.

Ocorre que o reajuste da mensalidade baseado no aumento da sinistralidade, quando não comprovado os critérios adotados institui abusividade por parte das Recorrentes.

Por conseguinte, os reajustes realizados em 2016 e 2017, sobre o valor da mensalidade além de altos também se mostram abusivos diante do conjunto fático-probatório apresentado, que não comprova a necessidade do percentual aplicado.

Nesse sentido, entendo que os reajustes devem ser limitados aos índices estabelecidos no artigo 86 do contrato, qual seja o IPC – Saúde (índices de preços ao consumidor do setor da saúde), da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) acumulados no últimos 12 (doze) meses.

Em relação a restituição dos valores pagos a maior, entendo que devem ocorrer de forma simples, uma vez que não houve comprovação de má-fé nas referidas cobranças.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença no sentido de fixar os reajustes anuais de 2016 à 2019 do plano de saúde da Recorrida pelo índice IPC – Saúde (índices de preços ao consumidor do setor da saúde), da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) acumulados no últimos 12 (doze) meses, bem como determinar a restituição do valor pago a maior de forma simples, no mais, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021